Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710216-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES NATAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por RAFAEL RODRIGUES NATAL, objetivando a revisão de sua condenação, nos autos da ação penal no 0004482-08.2017.8.07.0007, na qual foi condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, mais 36 dias-multa, à razão mínima, no regime inicial fechado. Em suas razões (ID 56958070), a Defesa aduz que as escutas telefônicas comprovam que o apenado não contribuía para a organização criminosa e que a arma, apreendida em busca e apreensão, pertencia a JÚLIO, o que afasta a incidência do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. Defende que as testemunhas foram coagidas na Delegacia. Afirma que o apenado nunca se envolveu em situação violenta e que a prova dos autos permite concluir que ele não era participante ativo ou passivo da organização criminosa. Sustenta que a condenação do acusado se deu, unicamente, por ele ter vínculo de amizade com os investigados. Ressalta que sua primariedade não foi considerada como atenuante, o que viola o texto da lei, bem como deveria ter tido redução da pena em grau máximo, relativamente ao crime de organização criminosa armada. Alega que o aumento de 1/6 da pena-base foi exacerbado. Diz que desconhecia o fato de JULIO estar armado. Pede a procedência do pedido, para que seja afastada a causa de aumento pelo uso da arma de fogo e para que seja considerada a atenuante da primariedade. No Despacho de ID 58146884, o requerente foi intimado a instruir, adequadamente, a petição inicial, tendo sido apresentada a petição de ID 58536170, acompanhada de documentos. A 3a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 59034703). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, dispõe o artigo 621, do Código de Processo Penal, que a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A revisão criminal, portanto, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Ocorre que o requerente não apontou nenhum dos três fundamentos legais para a revisão do julgado, tecendo apenas considerações acerca de equívoco quanto ao seu enquadramento no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, e excesso na dosimetria da pena, uma vez que teria havido aumento exacerbado da pena-base e, ainda, que sua primariedade não teria sido considerada como atenuante. Com efeito, o enquadramento da conduta do requerente no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, foi especificamente apreciado pelo Magistrado singular, quando concluiu que o ora requerente integrava a organização criminosa armada, para fins de proteger seu negócio, diante de ameaças de terceiros de invasão de seu “território”. Após extenso enfrentamento das provas, o Magistrado singular consignou que não há dúvida, também, que a organização criminosa agia com violência, empregando o uso de pedaços de madeira, facas, facões e arma de fogo (ID 23573317 – Pág. 21). Adiante, o Magistrado singular registrou que restou devidamente demonstrada a causa especial de aumento de pena constante do § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, eis que, diante da farta prova constante dos autos, não há dúvida que se trata de uma organização criminosa armada (ID 23573317 – Pág. 22). O referido entendimento foi mantido por este TJDFT, quando do julgamento do recurso de apelação (ID 23573483). Logo, a mera alegação de inocência não autoriza que as conclusões alcançadas nos autos da ação penal, após rígida observância do contraditório e da ampla defesa, sejam revisadas. Relativamente à dosimetria da pena do crime de organização criminosa armada, observa-se que as alegações da Defesa são destoantes do quadro que se extrai da ação penal, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 3 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, avaliando-se de forma neutra as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal; o incremento relativo à causa de aumento (emprego de arma de fogo) foi menor que aquele estabelecido no artigo 2o, § 2o, da Lei, tendo sido aplicada a fração de 1/3 e não o aumento de metade. Acrescente-se que a primariedade do requerente não representa causa de redução da pena, nos termos do artigo 65, do Código Penal, já tendo sido fator observado quando da análise do artigo 59, do Código Penal. Destarte, o presente pedido não se mostra adequado, pois verificado que a intenção do requerente não é de revisão do julgado, mas de rediscussão da matéria, sem que tenha sido apontado fundamento idôneo para tanto. Não se verifica no pedido de revisão a indicação e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 621, do Código de Processo Penal, de modo que a ausência de requisitos indispensáveis à propositura da ação constitui óbice intransponível, na forma do artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, não podendo a Revisão ora ajuizada ser processada. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe. Sobre o tema, destaco julgado de minha Relatoria: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REAPRECIAÇÃO DE TESE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a submeter à apreciação do órgão colegiado, fora da sua destinação específica, matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica. Estando dissociada das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal. (Acórdão 1786844, 07239286420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023) Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 13 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator